Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Havendo materialidade do delito e indícios de autoria e, sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para a aplicação da lei penal, diante do descumprimento de medidas cautelares alternativas assumidas por ocasião da concessão de liberdade provisória, presentes estão os fundamentos idôneos para o decreto de prisão preventiva.
2. Conforme entendimento sufragado pelo col. Supremo Tribunal Federal “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 206116 AgR).
3. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
4. Condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
5. Ordem denegada.